Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO PEDIASUIT. SEM PREVISÃO OBRIGATÓRIA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. Mostra-se indevida a operadora de plano de saúde recusar cobertura de determinado tratamento indicado pelo médico assistente, sob a alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa, assim como a negativa, no presente caso, colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. No caso em análise, a negativa à autorização e custeio de medicamento ocorreu em virtude de interpretação limitada às normas de procedimento editadas pela ANS. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de arcar com as despesas do tratamento médico indicado ao segurado, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, alegada com base em ato normativo da ANS, caracterize ilícito gerador de dano moral.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.